Tribunal: TJDFT
Processo: 0013262-71.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do julgado.
2. Recurso não provido.